Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESES RECURSAIS: NÃO CABIMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 1o DO CPC); AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E USO DA LIQUIDAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO BANCO. DESCABIMENTO. INCIDENTE DESNECESSÁRIO E INADEQUADO. FALTA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DEVIDA. TESE SUBSIDIÁRIA: REDUÇÃO DO VALOR. LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o DO CPC). TEMA 1.076/STJ. CONFORMIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, após a apresentação da contestação pelo banco requerido, com demonstração da inexistência de crédito em favor do liquidante, que reconheceu tal fato.

2. É fato que, nos termos do § 1o do art. 85 do CPC, não há previsão de arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, procedimento de caráter incidental necessário à instauração do cumprimento de sentença nos casos em que esta condene ao pagamento de quantia ilíquida.

2.1. Não obstante, a jurisprudência se consolidou no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais na liquidação de sentença que tenha sido marcada por acentuado grau de litigiosidade, por revelar atuação profissional dos advogados da causa em patamar que justifica o arbitramento excepcional da verba honorária, como remuneração pelo trabalho desenvolvido.

2.2. No caso dos autos, o feito não alcançou a fase instrutória, tendo sido encerrado logo após o término da fase postulatória, com a apresentação da contestação pelo apelado, seguindo-se a petição por meio da qual o apelante reconheceu inexistir valor a ser executado.

3. Não se sustenta a tese recursal de que a liquidação serviria para obter-se acesso à documentação em poder do banco, a qual seria necessária à verificação da existência e montante de eventual crédito, porquanto está em contradição com o afirmado na inicial, de que seria indubitável a existência de prejuízo.

3.1. Ademais, o apelante deu causa à instauração de procedimento desnecessário, seja porque, se não tivesse certeza acerca da existência de crédito, poderia requerer administrativamente ao banco os extratos e demais documentos necessários a sanar a dúvida, seja porque, no caso de recusa do banco, deveria dispor da ação de exibição de documentos ou da produção antecipada de provas, e não do incidente de liquidação de sentença.

3.2. De outro lado, se o apelante tinha ciência da existência do débito, como afirmou categoricamente na inicial, e a apuração do valor dependia somente de “dados adicionais” em poder do executado, deveria ter apresentado diretamente o cumprimento de sentença, nos termos do § 2o do art. 509 do CPC, acionando o disposto no § 4o do art. 524 do CPC, para requisição daquelas informações.

4. Embora não haja previsão legal expressa de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença e não tenha havido litigiosidade acentuada na espécie, a condenação ao pagamento da referida verba se justifica, sob o amparo do princípio da causalidade, em função do ajuizamento impróprio e desnecessário do incidente.

5. Também há de se considerar que a regra ordinária de imposição do pagamento de honorários advocatícios é o princípio da sucumbência, e, no caso, em razão de o apelante ter reconhecido não haver crédito a ser executado, a sentença julgou improcedente o pedido, o que também justificaria a condenação do apelante ao pagamento da referida verba.

6. A tese subsidiária de redução da verba honorária também não pode ser acolhida, porquanto os honorários sucumbenciais, embora sem declaração expressa nesse sentido, foram arbitrados com base em critério de equidade, o que está em consonância com o previsto no § 8o do art. 85 do CPC e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, considerado o baixo valor atribuído à causa.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados (§§ 8o e 11 do art. 85 do CPC).